Tribunal: STF
Processo: ARE 1353571
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ÓBITO POSTERIOR O ADVENTO DA EC 103/2019 – ART. 37, § 15 E SÚMULA 340 DO STJ – LEI VIGENTE NA DATA DO FALECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”. (Documento eletrônico 5). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 7). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, § 15, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



    “Com bem observado pelo juízo prolator, a morte do instituidor da pensão teve data em 31/8/2020, quando já estava vigente a nova redação do art. 37, § 15, da Constituição Federal, decorrente da EC n° 103, de 13/11/2019, disposição que passou a vedar a concessão de complementações de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. 



    Por seu turno, a recorrente não possui direito adquirido à concessão de complementação da pensão porque se aplica a lei que vigora na data do óbito do esposo, instituidor, para regular o referido benefício previdenciário. 



    Nesse sentido, a Súmula n° 340 do STJ assim enuncia: ´A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado´” (pág. 3 do documento eletrônico 5). 



    Inicialmente, observo que houve negativa de seguimento ao apelo extremo com apoio na deficiência na fundamentação da repercussão geral e na aplicação da Súmula 279/STF. Nas razões de agravo, no entanto, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada pertinentes à incidência da Súmula 279/STF, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF. 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 



    Ainda que superado este óbice, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que o benefício de pensão por morte é regido pela legislação vigente na data de falecimento do instituidor. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 



    1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 



    2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ´Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário´.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO CONTRA TERMINATIVA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.551/77 – MANUTENÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 25 ANOS – TEMPUS REGIT ACTUM – SÚMULA 340 STJ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.´ 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 833.446 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Norma vigente à data do óbito. Aplicabilidade. Advento da Lei nº 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Falecimento antes da edição da Lei nº 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 



    2. O acórdão recorrido está em sintonia com a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que as regras dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que tenha falecido ou se aposentado antes do advento da Lei nº 8.112/90. 



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 774.760 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator